Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600142-62.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
28/05/2024
Número: 0600142-62.2024.6.16.0000

Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 20/03/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público
Objeto do processo: Consulta Eleitoral nº 0600142-62.2024.6.16.0000 apresentada pelo Diego
Timbirussu Ribas, Prefeito do Município de Lapa/PR sobre dúvida eleitoral nos seguintes termos:
"Durante o transcorrer de ano eleitoral, e considerando as vedações contidas no art. 73 da Lei
9.504/1997, especialmente quanto às vedações do § 10, um ente público municipal poderia
conceder isenção de recolhimento tributário para empresa concessionária de administração de
rodovias, para que, em contrapartida, essa mesma empresa procedesse a isenção tarifária para
determinados usuários desta concessionária? JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/03/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS (CONSULENTE)
CAMILA FRONZA DE CAMARGO (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(CONSULTADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43873662
27/05/2024
14:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.398

CONSULTA ELEITORAL 0600142-62.2024.6.16.0000 – Lapa – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
CONSULENTE: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
ADVOGADO: CAMILA FRONZA DE CAMARGO - OAB/PR59102
CONSULTADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – CONSULTA. PREFEITO MUNICIPAL. LEGITIMADO. ART. 30,
VIII, DO CE, ART. 87, CAPUT E § 1º DO RI/TRE-PR E ART. 101, VII, DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. QUESTIONAMENTO SOBRE
CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA VEDADA. CASO CONCRETO.
IMPOSSIBILIDADE. CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1. Nos termos da legislação de regência, cabe aos Tribunais Regionais
Eleitorais responder às consultas formuladas, em tese, por autoridade
pública ou partido político sobre matéria eleitoral.

2. Prefeito Municipal possui legitimidade para formular consulta, diante
da interpretação conjunta dos artigos 30, VIII, do Código Eleitoral, 101,
VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e 87, § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal.

3. Inviabilidade de formulação de consultas para análise de possível
conduta vedada, uma vez que a sua constatação exige minuciosa
análise das circunstâncias fáticas concretas.

4. Na espécie, o questionamento não preenche o pressuposto da
abstração das consultas, tratando-se de requerimento de resposta a
caso concreto.

5. Consulta não conhecida.

DECISÃO

Num. 43873662 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2024 14:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052714053575200000042829372
Número do documento: 24052714053575200000042829372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:34:57

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/05/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de consulta formulada pelo Excelentíssimo Senhor Diego Timbirussu
Ribas, Prefeito do município da Lapa-PR o qual apresenta questionamento quanto à
possibilidade de um ente público municipal, durante o transcorrer do período eleitoral e,
considerando as vedações contidas no artigo 73, § 10 da Lei 9.504/1997, de conceder
isenção de recolhimento tributário para empresa concessionária de administração de
rodovias, para que, em contrapartida, essa mesma empresa proceda a isenção tarifária
para determinados usuários da concessionária (ID 43841233).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo não conhecimento da consulta
formulada por se tratar de caso concreto e real, eis que ausente a generalidade
necessária (ID 43848397).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento da consulta passa, inicialmente, pela análise da legitimidade
ativa. Neste ponto, o Código Eleitoral estabelece que:

Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:

(...)

VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese,
por autoridade pública ou partido político;

E, para regulamentar este dispositivo, o Regimento Interno deste Tribunal
prescreve o seguinte:

Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.

§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do caput, aquela que responda
perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as
autoridades federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

Por sua vez, a Constituição do Estado do Paraná, no artigo 101, inciso VII,
alínea a, assim estabelece:

Art. 101. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, através de seus órgãos:

Num. 43873662 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2024 14:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052714053575200000042829372
Número do documento: 24052714053575200000042829372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:34:57

VII – processar e julgar, originariamente:

[...]

a) nos crimes comuns e de responsabilidade, os deputados estaduais, os juízes de
direito e juízes substitutos, os secretários de Estado, os membros do Ministério
Público e os prefeitos municipais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral, e,
nos crimes comuns, o vice–governador do Estado;

A presente consulta foi formulada pelo Excelentíssimo Senhor Diego
Timbirussu Ribas, Prefeito do município da Lapa-PR, sendo, portanto, parte legítima para
ajuizar a presente ação tendo em vista que os prefeitos municipais respondem por crime
comum e de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

Em que pese reconhecida a legitimidade do consulente, o questionamento
não preenche o pressuposto previsto no art. 87 do Regimento Interno deste Regional que
determina que “O Tribunal somente responderá às consultas formuladas, em tese, sobre
material eleitoral”.

Com efeito, verifica-se que a presente consulta contraria o disposto no art. 87
do Regimento Interno deste Tribunal que veda expressamente o conhecimento de
consultas que versem sobre matéria relativas a casos concretos, ou seja, com ausência
de abstração.

O preceito legal do “questionamento em tese” foi conceituado pelo Tribunal
Superior Eleitoral, como “(...) aquele marcado por indispensável abstração, incapaz de
gerar, por via oblíqua, prematuro e indevido equacionamento de situações concretamente
estabelecidas, daí porque não comporta direcionamentos preconcebidos à guisa de
resposta, as quais possam sugerir solução de litígio à margem dos postulados do juiz
natural, da ampla defesa e do contraditório, garantias inarredáveis do texto constitucional”
(Cta nº 0600421-68/DF, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, de 5.2.2020).

A esse propósito, vejam-se precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e desta
Corte Eleitoral:

CONSULTA. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ART. 77,
LEI 9.504/97. CONCRETUDE. NÃO CONHECIMENTO.

[...]

3. As indagações suscitam controvérsias de natureza concreta que remetem a
possível judicialização, o que retira os contornos de abstração indispensáveis
para autorizar a resposta pela presente via.

4. Aspectos que, somados ao início do período eleitoral, não permitem conhecer da
Consulta.

5. Consulta não conhecida. (CONSULTA nº 060045368, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 189, Data
26/09/2022)

Num. 43873662 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2024 14:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052714053575200000042829372
Número do documento: 24052714053575200000042829372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:34:57

CONSULTA. REQUISITOS. ART. 23, XII, DO CÓDIGO ELEITORAL. OBJETIVIDADE.
ABSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. As indagações formuladas na Consulta não ultrapassam a admissibilidade,
diante da ausência de objetividade e a abstração necessárias ao seu
conhecimento.

2. Consulta não conhecida. (CONSULTA nº 060035923, Acórdão, Relator(a) Min.
Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 164, Data
25/08/2022)

EMENTA: CONSULTA - ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL - ART.87 DO
REGIMENTO INTERNO TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO
NO CARGO DE PREFEITO. GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE
IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A ANÁLISE DO CASO CONCRETO -
MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL - CONSULTA NÃO CONHECIDA.

1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular
consulta junto ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do
Código Eleitoral, 101, VII, alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87,
§1º, do Regimento Interno deste Tribunal.

2. Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento
deste Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em
futuro julgamento.

3.Consulta não conhecida (Consulta nº 06000320520206160000, Acórdão, Relator(a)
Des. Carlos Alberto Costa Ritzmann, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
13/04/2020)

Na hipótese dos autos, trata-se de questionamento sobre possibilidade de um
ente público municipal, durante o transcorrer do período eleitoral e, considerando as
vedações contidas no artigo 73, § 10 da Lei 9.504/1997, de conceder isenção de
recolhimento tributário para empresa concessionária de administração de rodovias, para
que, em contrapartida, essa mesma empresa proceda a isenção tarifária para
determinados usuários da concessionária.

Constata-se que eventual manifestação desta Corte acerca do referido
questionamento implicaria efeitos reflexos diretos no caso concreto e, além disso,
anteciparia, de forma indevida o entendimento judicial sobre matéria específica que
poderia, eventualmente, ser objeto de outras ações.

Demais disso, o Tribunal Superior Eleitoral consignou a inviabilidade de
consulta sobre condutas vedadas, eis que necessária a minuciosa análise das
circunstâncias fáticas concretas.

Nesse sentido, veja-se precedente do Tribunal Superior Eleitoral:

Consulta nº 060009081, de relatoria do Min. Carlos Horbach, julgado em 12/04/2022,
o TSE reforçou esse entendimento, tendo constado na fundamentação do Acórdão
que “Destaco, por fim, a jurisprudência mais restritiva deste Tribunal, já de longa data,
acerca da inviabilidade de formulação de consultas para análises de possíveis
Num. 43873662 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2024 14:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052714053575200000042829372
Número do documento: 24052714053575200000042829372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:34:57

condutas vedadas, justamente porque sua apuração exige minuciosa
verificação das circunstâncias fáticas concretas (Cta nº 0600235-11/DF, Rel. Min.
Og Fernandes, DJe de 24.9.2020; e Cta nº 98-59/DF, Rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe
de 30.5.2012).”

Desse modo, impõe-se o não conhecimento da presente consulta tendo em
vista que seu objeto se trata de caso concreto e, portanto, ausente o requisito da
abstração necessário ao seu conhecimento.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO da consulta formulada pelo, com
fundamento no artigo 30, inciso VIII do Código Eleitoral, bem como artigo 87 do
RITRE/PR.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

CONSULTA (11551) Nº 0600142-62.2024.6.16.0000 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DES.
ANDERSON RICARDO FOGAÇA - CONSULENTE: DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS -
Advogada do CONSULENTE: CAMILA FRONZA DE CAMARGO - PR59102 - CONSULTADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da consulta, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.05.2024

Num. 43873662 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 27/05/2024 14:05:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24052714053575200000042829372
Número do documento: 24052714053575200000042829372
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 28/05/2024 12:34:57